Tribunal: TJMT
Processo: 1007162-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que JULGOU IMPROCEDENTE a Impugnação de Crédito n. 0006753-33.2017.8.11.0086 - Código 111367 - na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258, da TAUÁ BIODIESEL LTDA, sob o argumento de que o crédito não era existente à época do pedido de recuperação judicial.
Em síntese, a Agravante aduz que “(...) seu crédito é originário da Ação de Execução tombada sob o no. 1062608-18.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/ SP, movida por BANCO INDUSVAL S.A. em decorrência da cobrança de duas Cédulas de Produto Rural Financeiras, emitidas pela Agravada e avalizada pela empresa TÊXTIL CANATIBA”; que “(...) o MM. Juízo da 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo fixou honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, ou seja, estabeleceu o montante de R$ 4.832.448,08 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos) em favor da ora Agravante a título de honorários sucumbenciais”; que “(...) considerando que a lista de credores apresentada inicialmente pela Agravada e posteriormente pelo Administrador Judicial equivocadamente não constava o crédito pertencente à Agravante, necessário se fez o ajuizamento da Impugnação Judicial ao Crédito de origem para sua inscrição do rol de credores da Recuperação Judicial da Agravada, de forma a não prejudicar seus direitos creditórios. Ato contínuo, no curso da Impugnação Judicial ao Crédito, a própria Agravada reconheceu o débito existente perante a Agravante, tendo as partes transacionado para concordar com a inclusão do crédito pertencente à esta Sociedade de Advogados, no valor acima mencionado, na Classe III (crédito Quirografário) (DOC. 08), no quadro geral da referida Recuperação Judicial”. (ID. Num. 85098462 - Pág. 6)
Assevera que “(...) inobstante ao acordo entabulado entre as partes, o MM. Juízo de primeiro grau houve por julgar improcedente a Impugnação Judicial ao Crédito de origem para manter excluído o crédito da Agravante no Quadro Geral de Credores (“QGC”) da Recuperação Judicial da ora Agravada e não homologar a transação acima mencionada, sob o fundamento de que o crédito da Agravante não existia à época do pedido de recuperação judicial e que o acordo entabulado entre as partes ofende o disposto no art. 45 da Lei no. 11.101/2005, pois a inserção do crédito da Agravante não se limita à satisfação dos interesses individuais do credor e devedor (...)”. (ID. Num. 85098462 - Pág. 6 e 7)
Destaca a ocorrência de acordo firmado entre as partes, eis que “(...) a Agravada Tauá, transacionou com a Agravante em 07 de maio de 2018 (DOC. 08), para reconhecer e concordar com a inclusão do crédito pertencente à esta Sociedade de Advogados, ora Agravante, no valor R$ 4.832.448,08 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos) na Classe III (crédito Quirografário), no quadro geral de credores da Recuperação Judicial. No entanto, em que pese a composição amigável entre as partes, a r. decisão agravada fundamenta a não homologação do acordo em razão de suposta ofensa ao disposto no art. 45 da Lei no. 11.101/2005, afirmando que a inserção do crédito da Agravante não se limita a satisfação dos interesses individuais do credor e devedor, repercutindo sobre todos os credores (...). Em suma, em afronta ao princípio da autonomia da vontade das partes, o MM. Juízo de primeiro grau entendeu que não poderia haver homologação de acordo firmado diretamente entre a Agravante e a Agravada, tendo em vista que impacto sobre todos os demais credores. No entanto, ao contrário do quanto não observado na r. decisão agravada, cumpre inicialmente mencionar que o acordo firmado entre as partes foi celebrado em atenção aos princípios da probidade e boa-fé, de forma livre, sem máculas, vícios ou distorções, representando tão somente a real vontade das partes em realizar a composição acerca do seu direito disponível, requisitos necessários para a homologação judicial, não havendo qualquer irregularidade ou abusividade constante no instrumento. Nesse sentido, em consonância ao entendimento acima acerca do direito disponível, cumpre informar que o acordo firmado entre as partes já foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento no. 1012398-81.2020.8.11.0000, interposto pela Agravante nos autos da Recuperação Judicial da Agravada, o qual fora julgado parcialmente provido este E. Tribunal de Justiça (DOC. 09), para determinar que cláusulas de renúncia de honorários advocatícios previstas no Plano de Recuperação Judicial da ora Agravada não são aplicáveis à Sociedade Agravante”. (ID. Num. 85098462 - Pág. 8 e 9)
Ressalta que o acordo firmado decorreu de direito disponível em que se reconheceu a existência do crédito da Agravada.
Diz que a decisão merece ser reformada em razão a natureza alimentar do crédito.
Acerca da distribuição do ônus sucumbencial, destaca que, de acordo com a condenação na Impugnação ao Crédito, deverá pagar em favor dos patronos da Agravada a quantia de R$ 483.244,80 (quatrocentos e oitenta e três mil e duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), simplesmente por postular um direito que a própria Agravada reconheceu, de modo que, eventualmente, a Câmara entender pela manutenção da decisão, que se reveja o valor fixado a título de honorários.
Defende que a condenação nos patamares fixados é indevida, eis que, ante ao acordo firmado nos autos, fica demonstrada a ausência de litigiosidade que justifique tal condenação, sendo também viável a redução, à luz do artigo 85, § 8o do CPC.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “(...) para inclusão da Agravante no Quadro Geral de Credores da Agravada, bem como para suspender a r. decisão de piso ora agravada também na parte em que, data máxima vênia, atabalhoadamente arbitrou honorários de sucumbência de R$ 483.244,80 (quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)”. (ID. Num. 85098462 – pág. 21)
No mérito, pede “(...) SEJA INTEGRALMENTE PROVIDO O PRESENTE RECURSO, a fim de que seja reformada in totum a r. decisão agravada, e, por conseguinte, para que seja confirmada a r. decisão de antecipação da tutela recursal pleiteada, na esteira do que já decidiu este MM. Tribunal, para julgar então integralmente procedente a Impugnação Judicial ao Crédito, reformando a r. decisão de piso de modo a homologar o acordo firmado entre as partes e incluir a Agravante no Quadro Geral de Credores da Agravada, no valor de R$ 4.832.448,08 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos), na classe III, nos termos do acordo firmado”. Subsidiariamente, “(...) seja o presente recurso provido para (i) excluir a condenação da Agravante em honorários de sucumbência, dado o acordo firmado com a Agravante, ou, ainda, sucessivamente, (ii) diminuir o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo MM. Juízo a quo, os quais deverão ser arbitrados por equidade na forma já exposta neste agravo”. (ID. Num. 85098462 - Pág. 22)
É o relatório.
DECIDO
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem.
Malgrado as alegações de acordo firmado, bem como de serem os honorários advocatícios direito disponível entre as partes, frisando-se, ainda, a tese de reconhecimento do débito pela empresa em recuperação judicial, tem-se que, “a priori”, deve prevalecer a decisão recorrida, ao menos em parte, em razão de que não é estapafúrdia a conclusão de que o crédito não era existente à época do pedido de recuperação judicial, e também que ele, apesar de corresponder à verba de natureza alimentar, está sujeito às mesmas regras atinentes à espécie com os demais credores, sobretudo em razão da vultosa quantia em discussão.
Todavia, no tocante à fixação da verba honorária sucumbencial, na Impugnação ao Crédito, cumpre registrar que já me manifestei acerca da possibilidade de fixação da verba com base no artigo 85, § 8o do CPC.
A propósito, colaciono o julgado deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8o, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1007868-05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).
Assim, D E F I R O a liminar apenas para REDUZIR a fixação dos honorários de sucumbência, com base no artigo 85, § 8o do CPC, ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações acerca da controvérsia, bem como para oportunizar o juízo de retratação quanto ao ponto em questão, caso assim entenda.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator